Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO COM ACETATO DE ABIRATERONA. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória e indenizatória por danos materiais e morais com o objetivo de condenar a ré a autorizar o custeio do tratamento com acetato de abiraterona; a reembolsar os medicamentos adquiridos após a negativa de autorização; e a pagar compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido cominatório para condenar a ré a autorizar e custear o fármaco abiraterona 1000mg, nos termos da prescrição médica e julgou procedentes os pedidos indenizatórios para condenar a ré a reembolsar integralmente o tratamento e a pagar compensação por danos morais.
3. Legislação – O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. Preliminar de conhecimento parcial do recurso por inovação.
5. As questões em discussão consistem em examinar (i) o dever da ré de custear o tratamento com o fármaco acetato de abiraterona para o autor, paciente com diagnóstico de neoplasia maligna de próstata; (ii) a (in)existência de dano moral indenizável.
III – Razões de decidir
6. O pedido de limitação do reembolso ao valor previsto na Tabela Geral de Auxílios – TGA da Cassi configura inovação recursal, uma vez que não foi submetido ao Juízo de Primeiro Grau nem analisado na r. sentença. Assim, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
7. Em contratos não adaptados à Lei no 9.656/1998, a análise de eventual abusividade de cláusula limitativa de cobertura será aferida consoante as disposições do Código Civil, com base nos princípios gerais do direito das obrigações, notadamente o princípio da função social do contrato, bem como da Constituição Federal, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. A negativa do tratamento com Zytiga (acetato de abiraterona) indicado pelo médico assistente ao autor, sob a alegação de que o contrato exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato, também ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
9. É permitida a limitação de cobertura do plano de saúde referente a determinadas enfermidades, mas não a recusa ao tratamento prescrito pelo médico assistente como fundamental ao diagnóstico do paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
10. A negativa de cobertura do medicamento ao autor, paciente com 51 anos que foi diagnosticado, em março de 2025, com neoplasia maligna de próstata em estágio IV, avançado, com extenso acometimento nodal ilíaco e retroperitoneal e já sem indicação de procedimento cirúrgico de retirada de próstata, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral.
IV - Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023; AgInt no AREsp 622.630/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; AgRg no Ag 1.214.119/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015; TJDFT, Acórdão 2086368, 0716827-02.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026.